Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707481-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEX APARECIDO LUCIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal aviada por ALEX APARECIDO LUCIO. Não houve pedido liminar. Em sendo assim, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora